Tribunal: TJMT
Processo: 1018444-78.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018444-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLIANA ANDRESSA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 055.375.281-26 (RECORRIDO), 47.211.185 JARDYLLE DRYZANNE ROCHA DA SILVA - CNPJ: 47.211.185/0001-47 (RECORRENTE), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1018444-78.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: W. A. MOTOS.

Recorrida: POLIANA ANDRESSA DE OLIVEIRA ALMEIDA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE MOTOCICLETA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - PAGAMENTO COMPROVADO NO RECURSO - PROBLEMA RESOLVIDO NA VIA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE -

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, pois, restou comprovado que o contrato de compra do veículo foi pactuado com a empresa recorrente.

2.

No caso, restou incontroverso que
a recorrente efetuou o pagamento das taxas de licenciamento e multas pendentes sobre o veículo, na esfera administrativa e antes da propositura da ação
.

3.

Meros transtornos cotidianos não podem ser alçados ao patamar de dano moral, sob pena de banalização do nobre instituto.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenado a requerida ao pagamento do valor de
R$ 1.491,86
(um mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos) a título de danos materiais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação, e ainda, ao pagamento do valor de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais) por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida embora intimada deixou de apresentar as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

De início, destaco que a recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que a empresa W.A. Motos começou a funcionar somente no início de 2023, e que, o contrato de compra da motocicleta em questão foi pactuado o senhor Washington Luís dos Santos Almeida e não com a recorrente.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar suscitada, pois, analisando o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da recorrente, nota-se que a empresa recorrente está ativa desde 19/07/2022, e a relação jurídica entre as partes foi pactuada em agosto/2022, portanto, a requerida é legitima para responder pela falha na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

Extrai-se dos autos, que a reclamante adquiriu da reclamada uma motocicleta de cor vermelha, ano 2011
,
no entanto,
ao tentar fazer a transferência de propriedade do veículo, constatou que se tratava de veículo de ano 2010, de cor preta, com diversos débitos pendentes de multa e licenciamento, que somados totalizam a importância de R$ 1.491,86 (um mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), impossibilitando a transferência do bem.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos da reclamante, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
No entanto, verifico que assiste razão a recorrente.

Pois bem, conforme já exarado na sentença, em agosto/2022 a reclamante adquiriu junto à requerida a motocicleta citada na inicial, mas não conseguiu efetuar a transferência de propriedade em razão da existência de débitos pendentes de multa e licenciamento.

Assim, em 13/03/2023, a autora reclamou administrativamente junto ao Procon (id. 221491160), porém, a requerida se manteve inerte.

Ocorre que, em sede recursal, a requerida comprova que efetuou o pagamento das taxas de licenciamento e multas relativas ao veículo nos dias
23 e 24 de março de 2023
, conforme se denota nos comprovantes de pagamento anexos no recurso.

Em
17/04/2023
, a reclamante propôs a presente ação, ou seja, 22(vinte e dois) dias após o pagamento dos referidos débitos.
Portanto, resta evidente que quando proposta a presente demanda, a lide já havia sido resolvida na seara administrativa, o que impõe a improcedência da ação.

Nesse sentido:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – VÍCIO DE PRODUTO –
RESOLVIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– MANUTENÇÃO NO PRAZO DE GARANTIA PREVISTO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO.
O produto que apresentou vício, cuja substituição/reparo foi realizada antes da propositura da demanda judicial e dentro de prazo razoável pela empresa, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. (
N.U 1013319-29.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023).”

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFLITO RESOLVIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DANO MORAL INOCORRENTE
. 1 (...)

4 ? In casu, constata-se que a celeuma fora resolvida na seara administrativa, quando da intervenção do PROCON, azo em que os valores pagos foram restituídos por liberalidade da parte recorrida.

5 ? Diante disso, não se pode concluir que a parte recorrente suportou qualquer prejuízo, notadamente moral, que seja passível de indenização, pois a situação narrada não é capaz de ferir um direito da personalidade, ainda mais se resolvida administrativamente.
6 Para a condenação em indenização por danos morais é imprescindível a comprovação de que o fato tenha causado algum abalo significativo na órbita extrapatrimonial do ofendido, pois não se trata de dano in re ipsa.

7 À míngua de circunstância excepcional ou de provas que sustentem o dano alegado, restam ausentes os requisitos ensejadores de reparação moral (conjugação dos artigos 186 e 927 do Código Civil), motivo pelo qual o pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente.8 ? Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios e bastantes fundamentos. (TJ-GO 54200831020188090007, Relator: MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 10/09/2020).

Desse modo, a reclamante não logrou êxito em comprovar
os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em virtude do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024